Tribunal: TJES
Processo: 5010473-94.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010473-94.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALDAIR JOSE GIURIATTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que pronunciou o embargante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, do Código Penal, e no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material. O embargante alega erro material na decisão proferida em juízo de retratação, bem como vícios de omissão e contradição quanto à análise dos indícios de autoria e materialidade delitiva e ao pedido subsidiário de absolvição sumária por ausência de imprudência do acusado e da vítima. A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material na decisão proferida em juízo de retratação; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na análise dos indícios de autoria e materialidade delitiva; (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Ainda que a decisão proferida em juízo de retratação contenha parcialmente elementos alheios aos autos, o acórdão embargado analisa detidamente as provas coligidas e mantém a pronúncia com base na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria.

5. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo necessária certeza para condenação, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR).

6. O acórdão fundamenta a existência de materialidade e indícios de autoria no boletim de ocorrência, no laudo de exame cadavérico, no relatório circunstanciado do local do acidente e nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

7. Os depoimentos das testemunhas presenciais indicam que o embargante conduzia o veículo na contramão de direção, colidiu com a motocicleta da vítima e apresentava sinais de embriaguez, elementos que sustentam a manutenção da pronúncia.

8. As teses de despronúncia e de absolvição sumária são expressamente enfrentadas no voto condutor, inexistindo contradição interna entre premissas e conclusões, nos termos da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 1.973.397/MG).

9. O inconformismo da defesa revela pretensão de rediscussão do mérito do julgado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nessa fase, o revolvimento aprofundado do conjunto probatório.

3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as teses de despronúncia e absolvição sumária, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 121, caput; CTB, art. 306, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.5.2020, DJe 3.6.2020; STJ, EDcl no REsp n. 1.973.397/MG, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALDAIR JOSE GIURIATTO
contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal e artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.

O embargante aponta a existência de erro material na decisão proferida em sede de juízo de retratação. Sustenta, ainda, a existência de vícios de omissão e contradição, na análise dos indícios de autoria e materialidade delitiva e, relativamente ao pedido subsidiário de absolvição sumária, “por ausência de imprudência do [embargante] e imprudência da vítima".

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa), requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALDAIR JOSE GIURIATTO
contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal e artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.

O embargante aponta a existência de erro material na decisão proferida em sede de juízo de retratação. Sustenta, ainda, a existência de vícios de omissão e contradição, na análise dos indícios de autoria e materialidade delitiva e, relativamente ao pedido subsidiário de absolvição sumária, “por ausência de imprudência do [embargante] e imprudência da vítima".

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa), requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Dito isso, o embargante sustenta a existência de erro material na decisão proferida em sede de juízo de retratação.

Malgrado a aludida decisão contenha parcialmente elementos alheios à dos presentes autos, verifico que o acórdão ora embargado analisou detidamente as provas coligidas nos autos, associadas à exordial acusatória, concluindo, pela manutenção da pronúncia do ora embargante.

Ademais, conforme voto condutor, as teses de despronúncia e, em caráter subsidiário, o de absolvição foram expressamente enfrentadas, inexistindo contradição interna entre as premissas e conclusões do próprio julgado, conforme exigência do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Por oportuno, colaciono excerto do voto condutor que concluiu pelo desprovimento do recurso em sentido estrito:

A título de contextualização, narra a peça acusatória que “no dia 02 de abril de 2018, por volta das 19h00min, no Córrego Iriritimirim, Zona Rural, [no Município de Rio Bananal], ALDAIR JOSE GIURIATO, conduzia o automóvel Toyota Bandeirantes, de cor branca, placas MQI-4820, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, agindo assim, com dolo eventual, assumindo o risco de produzir urn grave acidente e, tendo a consciência plena deste resultado, invadiu a contramão de direção e colidiu com a motocicleta Honda CG, Fan, guiada por Edilan Santos de Oliveira, que vinha em sentido contrário, cujas lesões ocasionadas, foram a causa de sua morte (...).”

Rememorados brevemente os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pretende a despronúncia do recorrente, sustentando ausentes os indícios de autoria delitiva.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Infere-se do caderno processual eletrônico, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame cadavérico, pelo relatório circunstanciado de local de acidente de trânsito e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha Rafael Dias da Silva, ao ser ouvido em juízo, relatou que o recorrente estava conduzindo o veículo, na contramão, que abalroou uma motocicleta, pilotada pela vítima:

Que no dia dos fatos veio visitar seu pai; que por volta de seis horas ouviram um barulho, contudo, não sabiam do que se tratava; que foi até o local do acidente tendo chegado lá no máximo cinco minutos após ouvir o barulho; que lá estando se deparou com o veículo parado e a motocicleta embaixo dele; que pediu para que o motorista do veículo “desse um ré” pois o veículo estava em cima da perna da vítima; que o motorista do veículo estava do lado de fora do carro bastante preocupado e sua esposa do lado de dentro no carona; que acredita que o condutor do veículo era o Sr. Aldair Giuriatto, tendo em vista que ele retirou o carro quando o pediu e por sua esposa estar ao lado do carona; que acredita que a vítima ficou mais pro lado do carona no local do acidente, pois o carro estava mais pra contramão de direção; que confirma que a Toyota conduzida pelo acusado estava na contramão e acredita que o condutor da Toyota atingiu a vítima; que estava é bastante larga; que para si o responsável pelo acidente foi o condutor da Toyota (...).

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha Antônio Gomes Souza.

Veja-se:

(...) que estava sentado na varanda de sua casa conversando com seu filho Rafael e viu o veículo que se envolveu no acidente, passando desgovernado na pista que fica próxima de sua casa; que o veículo devia passar do lado direito mas passou do lado esquerdo, ou seja na contramão de direção; que ouviu uma pancada; que foi até o local dos fatos; que lá chegando se deparou com o condutor (réu) abrindo a porta do carro para sair; que viu que embaixo do carro estava a vítima; que o carro estava em cima da perna da vítima; que pediu ao motorista do carro para puxá-lo e o motorista do carro ligou o carro e saiu de ré de cima da vítima; que foi o primeiro a chegar no local do acidente; que tem certeza que quem estava dirigindo o carro era o Sr. Aldair Giuriatto; que de sua casa até o local do acidente havia uma distância aproximada de 20 (vinte) metros; que viu que o condutor do veículo era o Sr. Aldair Giuriatto; que a Toyota estava na contramão de direção (...).

A testemunha Marcilei Falqueto disse, em juízo, que estava em um barzinho com o irmão da vítima, e, ao saber do ocorrido, foi imediatamente ao local dos fatos.

Narrou a aludida testemunha que, ao chegar ao local, percebeu que o recorrente estava alcoolizado, requerendo aos policiais que ela fizesse o teste do bafômetro, conforme de extrai do excerto abaixo:

(...) que tomou conhecimento dos fatos pois naquele dia estava num barzinho próximo ao local do acidente juntamente com o irmão da vítima e chegou um rapaz falando sobre o ocorrido; que imediatamente foi até o local dos fatos juntamente com o irmão da vítima; que ao chegarem no local se depararam com a vítima presa debaixo da Toyota, gemendo de dor, todo machucado; que quando chegou ao local o Sr. Aldair Giuriatto estava em pé na frente do carro; que pediu para que o Sr. Aldair Giuriatto o ajudasse para tentar salvar a vida da vítima que estava muito mal, contudo o Sr. Aldair nada lhe respondeu, apenas ficou em pé na frente do carro, não chegou próximo da vítima em nenhum momento; que sua irmã chegou ao local; que prestou os primeiros socorros e depois a ambulância chegou; que foi de ambulância até o hospital acompanhando a vítima; que percebeu que o Sr. Aldair Giuriatto estava embriagado, sem ter nem mesmo condições de andar; que inclusive, pediu aos policiais para realizar o teste de bafômetro no réu; que testemunhas disseram que o condutor do veículo era o Sr. Aldair; que a vítima era uma pessoa trabalhadora, um menino de ouro; que a Toyota estava na contramão; que a vítima pilotava muito bem (...).

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio consumado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, diferentemente do que pontua a defesa, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Além disso, diante dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas oculares, do relatório circunstanciado do local do acidente de trânsito e dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o pleito subsidiário de absolvição, fundamentado na ausência de elementos que demonstrem a prática de ato imprudente por parte do recorrente ou sua concorrência com o resultado, deve ser submetido à análise do corpo de jurados, que é o competente para tal julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Assim, a irresignação da defesa refoge a existência de vícios elencados nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, pretendendo a embargante tão somente a rediscussão do mérito do apelo.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.